Tribunal: TJES
Processo: 0000044-15.2023.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000044-15.2023.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES, JANISON FERREIRA DE SOUZA, DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GABRIEL SOUZA BASILIO, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS, TULIO BATISTA DE SOUZA, RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO DIAS DA ROCHA NETO - ES29399-A, ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogado do(a) APELANTE: REBECA RODRIGUES VIEIRA - ES41880
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055
Advogados do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogados do(a) APELANTE: ANDREY ALVES DE OLIVEIRA - ES36379, PAMELLA MONTENEGRO - ES25274

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. HONORÁRIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos pelos recorrentes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da majorante do art. 40, IV, do mesmo diploma, conforme a participação individual de cada um, afastada a imputação do art. 35 da Lei de Drogas.

A sentença condenou uma das recorrentes pelo crime de tráfico de drogas simples, em razão da guarda de substâncias ilícitas, armas, munições e dinheiro em sua residência, e condenou os demais recorrentes pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo no contexto da traficância.

Os recursos defensivos sustentaram, em síntese, nulidade das provas digitais por alegada inobservância da cadeia de custódia, insuficiência probatória quanto à autoria, ausência de dolo em relação ao recorrente apontado como operador financeiro, inexistência de apreensão direta de ilícitos com determinado recorrente, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em relação a outro recorrente, afastamento da majorante, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, revogação de prisões, justiça gratuita e arbitramento de honorários dativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) saber se há nulidade das provas digitais por violação à cadeia de custódia; (ii) saber se a materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram comprovadas em relação a todos os recorrentes; (iii) saber se a atuação do recorrente apontado como operador financeiro foi dolosa e integrada ao tráfico; (iv) saber se a ausência de apreensão direta de drogas com determinado recorrente autoriza absolvição; (v) saber se a posse de porção de crack, material de embalo, cartões e a fuga no momento da busca autorizam a desclassificação para uso pessoal; (vi) saber se deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (vii) saber se é cabível a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (viii) saber se devem ser acolhidos os pedidos acessórios de revogação das prisões, justiça gratuita e arbitramento de honorários dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade das provas digitais não merece acolhimento, pois não houve demonstração concreta de adulteração do conteúdo extraído, supressão de dados, quebra de integridade do arquivo ou prejuízo efetivo à defesa, sendo insuficiente a alegação genérica de manuseio do aparelho celular ou de realização de fotografias de tela.

A existência de menção a algoritmos hash no relatório técnico reforça a rastreabilidade da extração e não afasta, por si só, a confiabilidade do material probatório, especialmente quando a defesa teve oportunidade de impugnar os documentos, discutir a origem do material e contraditar a narrativa acusatória.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se admite invalidação em cadeia fundada em conjecturas ou em alegação abstrata de possível manipulação de prova.

A assinatura do relatório por policial penal cedido à Polícia Civil não conduz, isoladamente, à ilicitude da prova, pois o aspecto determinante é a confiabilidade do ato, a possibilidade de controle pelas partes e a inexistência de indicação específica de dado inserido, subtraído ou manipulado.

A alegação de ilicitude por derivação também não prospera, pois a investigação não se amparou em dado isolado, mas em conjunto informativo formado por diligências anteriores, prisões em flagrante, apreensões expressivas, relatórios de extração, diálogos, documentos localizados em buscas e prova oral produzida sob contraditório.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória, laudo químico, relatórios de extração de dados e demais documentos constantes dos autos, com destaque para a apreensão de drogas variadas, armas, munições e quantia em dinheiro.

A autoria foi confirmada por prova oral e documental convergente, que apontou a existência de rede de tráfico em Ponto Belo/ES e cidades adjacentes, com divisão de tarefas, atuação hierarquizada e participação individual dos recorrentes em funções de liderança, abastecimento, operação financeira, gerência, logística, venda, distribuição e guarda de drogas e armamentos.

Em relação ao recorrente apontado como líder do grupo, o acervo probatório demonstrou atuação no fornecimento de entorpecentes e armamentos, orientação de repasses, cobrança de valores e determinação de depósitos, circunstâncias incompatíveis com a tese absolutória.

Quanto ao recorrente apontado como operador financeiro, os diálogos extraídos, as remessas frequentes de dinheiro, a apreensão de carnês de seguro veicular em nome de outro recorrente e de cartões bancários evidenciaram atuação consciente, reiterada e funcional no fluxo financeiro do tráfico.

A ausência de apreensão direta de drogas em poder de determinado recorrente não impede a condenação, quando o conjunto probatório demonstra participação estável e relevante na mercancia ilícita, notadamente pela vinculação a núcleo gerencial e pela presença em registros relacionados ao armamento do grupo.

Os recorrentes vinculados à logística de venda e distribuição não fazem jus à absolvição, pois a prova produzida em contraditório indicou envolvimento reiterado com a movimentação de entorpecentes e valores ligados à organização comandada pelo núcleo de liderança.

A recorrente em cuja residência foram encontradas drogas diversas, armas, munições e numerário expressivo não pode ter sua conduta qualificada como neutra ou irrelevante, pois a guarda de substâncias ilícitas e armamentos para grupo de traficância constitui contribuição essencial à empreitada criminosa.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada em relação ao recorrente em cuja residência foram encontrados aproximadamente 63g de crack, material para embalo e cartões de crédito, especialmente diante da fuga no momento da entrada policial e das circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal.

A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida, pois a apreensão de três submetralhadoras e munições, vinculadas ao contexto de tráfico estruturado, legitima a exasperação da pena pelo emprego de arma de fogo na atividade criminosa.

O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é incabível em relação aos recorrentes cuja atuação demonstrou divisão de tarefas, permanência, articulação entre núcleos, circulação de dinheiro, armas, drogas variadas e utilização de pontos de apoio, quadro incompatível com a figura do traficante ocasional.

O tráfico privilegiado também não incide em favor da recorrente que exercia função de guarda e salvaguarda de drogas e armamentos, pois, embora alegadas primariedade, bons antecedentes e condição pessoal sensível, os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, e a extensão do material apreendido revela dedicação concreta à atividade criminosa.

O quadro depressivo ou a vulnerabilidade pessoal não afastam a tipicidade nem infirmam, por si sós, a dedicação à atividade criminosa demonstrada pelos fatos, sobretudo diante da admissão de ciência quanto à existência de entorpecentes na residência.

Mantida a condenação por tráfico de drogas em contexto estruturado e com emprego de armas de fogo, não há fundamento para revogação das prisões, ausente fato novo capaz de afastar a necessidade de preservação da ordem pública.

A justiça gratuita e eventual inexigibilidade imediata de custas podem ser examinadas pelo Juízo da execução, à vista da situação econômica concreta dos condenados, sem interferência na manutenção da condenação penal.

Os honorários advocatícios devidos pela atuação dativa em sede recursal devem ser arbitrados em favor da defensora nomeada, no valor fixado no voto, a ser suportado pelo Estado do Espírito Santo, valendo a decisão como título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a sentença condenatória, com fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, no valor de R$ 880,00, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 158-B, 386, IV, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35, 40, III e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000044-15.2023.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. HONORÁRIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos pelos recorrentes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da majorante do art. 40, IV, do mesmo diploma, conforme a participação individual de cada um, afastada a imputação do art. 35 da Lei de Drogas.

A sentença condenou uma das recorrentes pelo crime de tráfico de drogas simples, em razão da guarda de substâncias ilícitas, armas, munições e dinheiro em sua residência, e condenou os demais recorrentes pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo no contexto da traficância.

Os recursos defensivos sustentaram, em síntese, nulidade das provas digitais por alegada inobservância da cadeia de custódia, insuficiência probatória quanto à autoria, ausência de dolo em relação ao recorrente apontado como operador financeiro, inexistência de apreensão direta de ilícitos com determinado recorrente, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em relação a outro recorrente, afastamento da majorante, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, revogação de prisões, justiça gratuita e arbitramento de honorários dativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) saber se há nulidade das provas digitais por violação à cadeia de custódia; (ii) saber se a materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram comprovadas em relação a todos os recorrentes; (iii) saber se a atuação do recorrente apontado como operador financeiro foi dolosa e integrada ao tráfico; (iv) saber se a ausência de apreensão direta de drogas com determinado recorrente autoriza absolvição; (v) saber se a posse de porção de crack, material de embalo, cartões e a fuga no momento da busca autorizam a desclassificação para uso pessoal; (vi) saber se deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (vii) saber se é cabível a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (viii) saber se devem ser acolhidos os pedidos acessórios de revogação das prisões, justiça gratuita e arbitramento de honorários dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade das provas digitais não merece acolhimento, pois não houve demonstração concreta de adulteração do conteúdo extraído, supressão de dados, quebra de integridade do arquivo ou prejuízo efetivo à defesa, sendo insuficiente a alegação genérica de manuseio do aparelho celular ou de realização de fotografias de tela.

A existência de menção a algoritmos hash no relatório técnico reforça a rastreabilidade da extração e não afasta, por si só, a confiabilidade do material probatório, especialmente quando a defesa teve oportunidade de impugnar os documentos, discutir a origem do material e contraditar a narrativa acusatória.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se admite invalidação em cadeia fundada em conjecturas ou em alegação abstrata de possível manipulação de prova.

A assinatura do relatório por policial penal cedido à Polícia Civil não conduz, isoladamente, à ilicitude da prova, pois o aspecto determinante é a confiabilidade do ato, a possibilidade de controle pelas partes e a inexistência de indicação específica de dado inserido, subtraído ou manipulado.

A alegação de ilicitude por derivação também não prospera, pois a investigação não se amparou em dado isolado, mas em conjunto informativo formado por diligências anteriores, prisões em flagrante, apreensões expressivas, relatórios de extração, diálogos, documentos localizados em buscas e prova oral produzida sob contraditório.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória, laudo químico, relatórios de extração de dados e demais documentos constantes dos autos, com destaque para a apreensão de drogas variadas, armas, munições e quantia em dinheiro.

A autoria foi confirmada por prova oral e documental convergente, que apontou a existência de rede de tráfico em Ponto Belo/ES e cidades adjacentes, com divisão de tarefas, atuação hierarquizada e participação individual dos recorrentes em funções de liderança, abastecimento, operação financeira, gerência, logística, venda, distribuição e guarda de drogas e armamentos.

Em relação ao recorrente apontado como líder do grupo, o acervo probatório demonstrou atuação no fornecimento de entorpecentes e armamentos, orientação de repasses, cobrança de valores e determinação de depósitos, circunstâncias incompatíveis com a tese absolutória.

Quanto ao recorrente apontado como operador financeiro, os diálogos extraídos, as remessas frequentes de dinheiro, a apreensão de carnês de seguro veicular em nome de outro recorrente e de cartões bancários evidenciaram atuação consciente, reiterada e funcional no fluxo financeiro do tráfico.

A ausência de apreensão direta de drogas em poder de determinado recorrente não impede a condenação, quando o conjunto probatório demonstra participação estável e relevante na mercancia ilícita, notadamente pela vinculação a núcleo gerencial e pela presença em registros relacionados ao armamento do grupo.

Os recorrentes vinculados à logística de venda e distribuição não fazem jus à absolvição, pois a prova produzida em contraditório indicou envolvimento reiterado com a movimentação de entorpecentes e valores ligados à organização comandada pelo núcleo de liderança.

A recorrente em cuja residência foram encontradas drogas diversas, armas, munições e numerário expressivo não pode ter sua conduta qualificada como neutra ou irrelevante, pois a guarda de substâncias ilícitas e armamentos para grupo de traficância constitui contribuição essencial à empreitada criminosa.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada em relação ao recorrente em cuja residência foram encontrados aproximadamente 63g de crack, material para embalo e cartões de crédito, especialmente diante da fuga no momento da entrada policial e das circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal.

A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida, pois a apreensão de três submetralhadoras e munições, vinculadas ao contexto de tráfico estruturado, legitima a exasperação da pena pelo emprego de arma de fogo na atividade criminosa.

O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é incabível em relação aos recorrentes cuja atuação demonstrou divisão de tarefas, permanência, articulação entre núcleos, circulação de dinheiro, armas, drogas variadas e utilização de pontos de apoio, quadro incompatível com a figura do traficante ocasional.

O tráfico privilegiado também não incide em favor da recorrente que exercia função de guarda e salvaguarda de drogas e armamentos, pois, embora alegadas primariedade, bons antecedentes e condição pessoal sensível, os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, e a extensão do material apreendido revela dedicação concreta à atividade criminosa.

O quadro depressivo ou a vulnerabilidade pessoal não afastam a tipicidade nem infirmam, por si sós, a dedicação à atividade criminosa demonstrada pelos fatos, sobretudo diante da admissão de ciência quanto à existência de entorpecentes na residência.

Mantida a condenação por tráfico de drogas em contexto estruturado e com emprego de armas de fogo, não há fundamento para revogação das prisões, ausente fato novo capaz de afastar a necessidade de preservação da ordem pública.

A justiça gratuita e eventual inexigibilidade imediata de custas podem ser examinadas pelo Juízo da execução, à vista da situação econômica concreta dos condenados, sem interferência na manutenção da condenação penal.

Os honorários advocatícios devidos pela atuação dativa em sede recursal devem ser arbitrados em favor da defensora nomeada, no valor fixado no voto, a ser suportado pelo Estado do Espírito Santo, valendo a decisão como título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a sentença condenatória, com fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, no valor de R$ 880,00, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 158-B, 386, IV, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35, 40, III e IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES, JANILSON FERREIRA DE SOUZA, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS, TÚLIO BATISTA DE SOUZA, DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GABRIEL SOUZA BASILIO e RICHARD JÚNIOR RODRIGUES LEMOS,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados:

MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES:
nas iras do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

JANILSON FERREIRA DE SOUZA:
nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.666 (mil seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS:
nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

TÚLIO BATISTA DE SOUZA:
nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DHANZIO AGUIAR CALDEIRA:
nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

GABRIEL SOUZA BASILIO:
nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IVI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

RICHARD JÚNIOR RODRIGUES LEMOS:
nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Richard Junior Rodrigues Lemos
alega, em síntese, ausência de dolo, afirmando ter realizado movimentações financeiras por medo; pugna pelo afastamento da majorante do art. 40, III (transporte público/escolas); aplicação do tráfico privilegiado e regime aberto.

Dhanzio Aguiar Caldeira
sustenta a absolvição por insuficiência de provas, alegando que nada de ilícito foi apreendido em seu poder no momento da prisão.

Gildervaldo, Janison, Maria de Lurdes e Túlio
requerem a absolvição (art. 386, VII, CPP), alegando ausência de materialidade direta com relação a Gildervaldo, Túlio e Janison; Maria de Lurdes alega coação moral e saúde frágil. Subsidiariamente, pleiteiam o tráfico privilegiado, revogação das prisões e justiça gratuita.

Gabriel Souza Basilio
pleiteia a absolvição alegando que a droga apreendida pertencia ao corréu Diego Xavier (que confessou a propriedade); subsidiariamente, pede a desclassificação para o art. 28 (uso), redução da pena de multa, justiça gratuita e honorários dativos.

Contrarrazões nos id’s. 17496867 (Gabriel), 17496822 (Gildervaldo, Jânison, Maria de Lourdes e Túlio), 17496823 (Dhanzio) e 17496824 (Richard) , pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17633795 por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0000044-15.2023.8.08.0034

DATA DA SESSÃO: 08/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES, JANILSON FERREIRA DE SOUZA, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS, TÚLIO BATISTA DE SOUZA, DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GABRIEL SOUZA BASILIO e RICHARD JÚNIOR RODRIGUES LEMOS, inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados:

MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES: nas iras do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

JANILSON FERREIRA DE SOUZA: nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.666 (mil seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS: nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

TÚLIO BATISTA DE SOUZA: nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DHANZIO AGUIAR CALDEIRA: nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

GABRIEL SOUZA BASILIO: nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IVI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

RICHARD JÚNIOR RODRIGUES LEMOS: nas iras do art. 33,
caput
c/c 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Richard Junior Rodrigues Lemos alega, em síntese, ausência de dolo, afirmando ter realizado movimentações financeiras por medo; pugna pelo afastamento da majorante do art. 40, III (transporte público/escolas); aplicação do tráfico privilegiado e regime aberto.

Dhanzio Aguiar Caldeira sustenta a absolvição por insuficiência de provas, alegando que nada de ilícito foi apreendido em seu poder no momento da prisão.

Gildervaldo, Janison, Maria de Lurdes e Túlio requerem a absolvição (art. 386, VII, CPP), alegando ausência de materialidade direta com relação a Gildervaldo, Túlio e Janison; Maria de Lurdes alega coação moral e saúde frágil. Subsidiariamente, pleiteiam o tráfico privilegiado, revogação das prisões e justiça gratuita.

Gabriel Souza Basilio pleiteia a absolvição alegando que a droga apreendida pertencia ao corréu Diego Xavier (que confessou a propriedade); subsidiariamente, pede a desclassificação para o art. 28 (uso), redução da pena de multa, justiça gratuita e honorários dativos.

Contrarrazões nos id’s. 17496867 (Gabriel), 17496822 (Gildervaldo, Jânison, Maria de Lourdes e Túlio), 17496823 (Dhanzio) e 17496824 (Richard) , pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17633795 por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA SILVA:-

Desembargador Willian, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, inclusive tem um nome muito bonito que é igual ao meu, Desembargadora Cláudia, Desembargador Luiz Guilherme, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que relatou um processo bem, inclusive e Desembargador Éder.

Excelência, trata-se de uma apelação criminal oriunda de um processo de Mucurici, uma sentença criminal de tráfico de drogas, e a denúncia arguiu, à época dos fatos, tráfico, associação criminosa e as causas de aumento de pena do artigo 40, inciso III e IV, salvo melhor juízo.

É importante aqui destacar o seguinte, estive nesse processo desde o início, perdão, esqueci de saudar o eminente Procurador, mas faço aqui a referência da defesa, saúdo aqui com os cumprimentos cordiais.

Como havia dizendo, são 10 réus, são 10 denunciados, 9 sentenciados, houve apenas uma sentença de absolvição para um desses réus e a denúncia em que pese ter arguido tráfico e associação criminosa, na ocasião da sentença o juiz afastou a associação criminosa e condenou vários deles no tráfico e alguns com causa de aumento de pena.

Advoguei nesse processo para quase todos eles, processo de 2023. De 2023 para cá, restou advogando apenas para Janison e para Maria de Lourdes.

Então, as duas teses principais hoje aqui da defesa são a nulidade total e absoluta das provas e subsidiariamente, especificamente em relação a Maria de Lourdes, o reconhecimento do privilégio no tráfico e vou explicar por quê.

E, para explicar isso, Desembargador Willian, preciso fazer uma rememoração dos fatos.

Primeiro de tudo, foram distribuídos vários mandados de busca e apreensão na cidade de Ponto Belo. Ponto Belo é uma cidade pequena e essa apreensão para o nível de Ponto Belo, na época dos fatos, foi gigantesca.

Por quê?

Foram vários quilos de droga apreendidos, foram várias armas apreendidas, inclusive saiu em todos os jornais, saiu na A Gazeta, saiu nos jornais locais. Isso foi motivo de muita fala na nossa cidade.

E naquela ocasião, em razão desses mandados de busca e apreensão, lograram exigir em apreender todos esses itens na casa de Maria de Lurdes Xavier Rodrigues.

Na época dos fatos, de forma inicial, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, Maria de Lurdes, seu filho Jelison, Diego Xavier e Gabriel Basilio. Gabriel Basilio e Diego Xavier, que confessaram a autoria e materialidade na época da audiência de instrução e julgamento, eles saíram pela porta da frente na delegacia, inclusive dando risadas, e Maria de Lurdes foi quem ficou presa, porque falou que sabia que existiam entorpecentes na sua casa, que eram de propriedade de Diego Xavier, e posteriormente depois de presa, audiência de custódia. Posteriormente, solicitamos a revogação de sua prisão preventiva com base na sua situação de hipervulnerabilidade. Ela é depressiva, está comprovada nos autos e, desde então, ela responde a esse processo em liberdade.

Depois de colocada em liberdade, o promotor representou pela busca, representando pela busca, prenderam várias outras pessoas. ... INAUDIVEL... defesa a nulidade. Agora, onde é que há a nulidade nisso?

Todas as buscas, elas foram lastreadas com base em elementos colhidos do celular de um dos denunciados, Richard. E esses elementos colhidos, eles foram extraídos de forma errônea.

E por que digo errônea?

Cadeia de custódia ela deve ser observada. Artigo 158-B, Código de Processo Penal, ele existe para que as provas elas não pereçam e para que as provas elas sejam no mínimos acondicionados de forma correta.

Existe um relatório, primeiro relatório, nesse primeiro relatório já tecnicamente observamos que apesar de ter menção a algoritmos hash, apesar de ter no custo relatório menção que a cadeia de custódia foi observada, ela não foi observada.

Sabe por quê?

Porque o aparelho telefônico, que é isso aqui, ele exige Desembarcador, manutenção mínima. Quando se vem para poder tirar uma extração de um aparelho telefônico, a primeira coisa que se faz, é colocar no modo avião, conectar um cabo USB, seja depois no Celebrite, seja no axis forensic, que é da Polícia Federal, IPED, perdão, exige manutenção mínima.

Existem fotos da tela do telefone, ou seja, abrir o telefone, abrir o whatsapp, tiraram uma foto por cima e colocaram no relatório. O que a jurisprudência fala a respeito dos critérios para poder ter uma cadeia de custódia e uma extração decente.

Auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade.

Paro aqui na auditabilidade.

É possível auditar um aparelho telefônico que foi manuseado? Não, não é.

Por quê?

Porque posso muito bem vir aqui no meu telefone e simplesmente apagar uma conversa, mudar uma conversa de lugar.

Inclusive existem mecanismos, excelência, que permitem que conversas sejam acrescidas no Whats app.

Me recordo de ter visto uma sustentação oral de um advogado fazendo isso ao vivo, mas não é o caso aqui.

Então, a defesa com base nessas argumentações, com base naquilo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende, inclusive tenho certeza que o Tribunal da Justiça do Espírito Santo faz coro com o Superior Tribunal de Justiça, a defesa vai plantear, por óbvia nulidade de todas essas provas, porque são provas maculadas.

Por mais que tenham menções a algoritmos hash, por mais que - penso que quem fez esse relatório tivesse boas intenções, não fez como deveria fazer. Inclusive quem fez esse relatório não foi nenhum policial civil podem olhar aí, os relatórios foram assinados por um policial penal, que à época estava cedido para a Polícia Civil, e não sei por quais bulhufas, não tinha nenhuma autorização ou uma determinação do delegado da comarca na época, para que se procedesse à extração por um policial, que é policial penal, que guarda preso.

E falo isso de forma bem respeitosa às autoridades policiais.

Agora, já falando dos relatórios, essa operação foi denominada Operação Gansaral. Isso porque o suposto chefe do tráfico, na época dos fatos, de nome Janison, o apelido dele é Ganso, o apelido era Operação de Operação Gansaral e a Operação Gansaral, por óbvio, a denúncia ela elencou cada ponto, quem seria responsável por cada coisa, mas procedeu, porque a sentença de piso, ela julgou improcedente a associação criminosa e a minha cliente, e aqui já vem a tese subsidiária, Maria de Lourdes Xavier Rodrigues, apesar de ter pego uma pena mínima, a ela não foi concedido o benefício do privilégio. O benefício do privilégio tem requisitos cumulativos, inclusive, tem um julgamento, de vossa excelência, em um outro processo meu, - Taislândia de Jesus Evangelista, que a senhora destacou que a ela não caberia o privilégio.

Por quê?

Porque ela já tinham reiterações delitivas que, assim, o afastavam.

Então, no que diz respeito especificamente à Maria de Lurdes Xavier Rodrigues, é primária, possui bons antecedentes, nunca passou nem perto de uma delegacia de polícia civil, inclusive é servidora pública do município de Ponto Belo, e a época dos fatos, em razão da sua depressão comprovada nos autos, ela estava afastada. Ela não se dedica e nem nunca se dedicou a atividades criminosas.

E como é que a gente prova isso?

É só ler os relatórios. Todos os relatórios apontam ela como uma apoiadora logística, ou seja, guardava na casa. A audiência de instrução é de suma importância que a gente assista.

Por quê?

Na audiência de instrução fica claro que ela fala: olha só! - chorando em prantos - Eu tinha deixado o Diego guardar algumas coisas na minha residência, mas quando eu soube, quando a polícia invadiu lá, eu fiquei assombrado. Até eu, Pedro, advogado, fiquei assombrado. Porque, como disse, sempre estive nesse processo.

O dia que a polícia localizou uma certa quantidade de drogas lá, me chamaram, doutor, venha aqui. Começaram a gritar. A polícia começou a gritar. A gente pocou o QG do Ganso. Uma das coisas mais absurdas e mais arrepiantes que já vi na minha vida. Absurda no sentido da gritaria, mas tenho certeza que, para a polícia, aquilo ali foi satisfatório demais.

Agora, o que se pede aqui, de forma subsidiária, é a aplicação do privilégio à Maria de Lourdes. Porque todos os relatórios apontam que ela não passava de uma apoiadora logística, que ela não sabia da dimensão de drogas que existiam na residência dela, tampouco a existência de arma de fogo, porque juntei no processo isso. A lateral da residência, inclusive, foi perguntada para os policiais que acompanharam e que deporam na audiência de instrução de julgamento. A lateral de sua residência era aberta. Qualquer pessoa e exclusivamente o seu sobrinho, o Diego Xavier, que assumiu a autoria dessas drogas, e depois foi preso na comarca de Jaguaré, numa tentativa qualificada contra a polícia militar. Esse aí, antes de 2050, ele não sai da cadeia. Infelizmente, mas é a realidade.

Tinham pessoas que entravam e saíam da sua residência o tempo todo, e ela naquela condição de depressão.

Ela não tinha que ficar visualizando ninguém.

Então, vou pedir de forma bem respeitosa a aplicação do privilégio. Porque colocar uma mulher que tem depressão, que nunca passou perto de uma delegacia, que tem bons antecedentes, que não se dedicou à atividade criminosa, inclusive os relatórios são nesse sentido, não é fazer justiça e, consequentemente, ao invés do regime semiaberto, em razão do privilégio, e do enunciado de 59 ,da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a imposição do regime de fixação inicial de cumprimento de pena como aberto.

É assim como a defesa se manifesta.

Muito obrigado e devolvo a palavra ao ilustre Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cumprimento o advogado pela brilhante sustentação oral e diante de alguns pontos que aqui foram colocados pelo advogado, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conheço dos recursos, pois presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelações interpostas por MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES, JANISON FERREIRA DE SOUZA, DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS, TÚLIO BATISTA DE SOUZA, RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS e GABRIEL SOUZA BASILIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, com incidência da majorante do art. 40, IV, do mesmo diploma, afastando imputação do art. 35 e absolvendo corréus em extensão não devolvida integralmente a esta instância nos recursos ora em exame.

Antes de ingressar no mérito estrito das apelações, cumpre enfrentar tese deduzida em sustentação oral pelo patrono de Janison Ferreira de Souza e Maria de Lurdes Xavier Rodrigues, segundo a qual as “duas teses principais hoje aqui da defesa são a nulidade total e absoluta das provas e subsidiariamente, especificamente em relação a Maria de Lourdes, o reconhecimento do privilégio no tráfico”.

Ainda em sustentação, afirmou-se que “todas as buscas, elas foram lastreadas com base em elementos colhidos do celular de um dos denunciados, Richard. E esses elementos colhidos, eles foram extraídos de forma errônea”, por suposta inobservância da cadeia de custódia, menção a fotografias da tela do aparelho e fato de relatório ter sido subscrito por policial penal cedido à Polícia Civil.

A preliminar não prospera.

Nada nos autos revela adulteração concreta do conteúdo extraído, supressão deliberada de dados, quebra demonstrada de integridade do arquivo, ou sequer prejuízo efetivo à defesa.

A própria oralidade reconhece que havia “menção a algoritmos hash” no relatório, circunstância que, longe de infirmar lisura da extração, aponta precisamente para cuidado com rastreabilidade técnica.

Também não basta a alegação genérica de que o aparelho teria sido manuseado ou de que teriam sido feitas fotografias de tela para, sem demonstração de modificação material do conteúdo, decretar a nulidade de todo o acervo probatório derivado.

No processo penal, a nulidade exige comprovação de prejuízo. Não há espaço para invalidação em cadeia fundada em mera conjectura.

Também não se extrai nulidade do fato de o relatório ter sido assinado por policial penal cedido à Polícia Civil.

O ponto relevante reside na confiabilidade do ato e na possibilidade de controle do contraditório, não na nomenclatura funcional isoladamente considerada.

A defesa pôde impugnar o documento, discutir a origem do material, debater os relatórios e contraditar a narrativa acusatória. Não apontou, porém, dado específico inserido, subtraído ou manipulado. Sem demonstração objetiva de vício material, a tese não passa de ilação defensiva.

Tampouco procede a alegação de ilicitude por derivação.

A investigação não se apoiou em dado isolado e clandestino, mas em conjunto informativo composto por diligências pretéritas, prisões em flagrante, apreensões expressivas, relatórios de extração, diálogos, documentos localizados em buscas e prova oral produzida sob contraditório.

Mesmo na peça recursal que sintetiza sentença, consta que, na residência de Maria de Lurdes, foram apreendidas drogas variadas, três submetralhadoras, munições e mais de R$ 5 mil em espécie, enquanto, na residência de Gabriel, houve apreensão de porção de crack de aproximadamente 63g, material para embalo e cartões, além de fuga no instante da chegada policial.

A pretensão de contaminar todo conjunto, sem demonstração concreta de quebra de integridade e sem individualização de prejuízo, não merece acolhida.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A materialidade delitiva está firmemente comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico acostados aos autos, ponto, aliás, que não sofreu impugnação técnica idônea.

A sentença registra, de forma expressa, que “a materialidade encontra-se comprovada pelos autos de apreensões juntados, relatórios de extração de dados dos celulares apreendidos e demais documentos acostados nos autos, dos quais destaco drogas (maconha, crack, cocaína, haxixe, metanfetamina), três submetralhadoras, munições e mais de R$ 5 mil em espécie, apreendidas no dia 4 de Julho de 2023 na residência da denunciada Lurdes”.

No plano da autoria, tampouco há fragilidade capaz de abalar édito condenatório.

A moldura fática acolhida na origem não surgiu de suposição abstrata. Veio ancorada em diligências concatenadas, apreensões relevantes e prova oral colhida em juízo.

Verifica-se que a investigação identificou rede de tráfico em Ponto Belo/ES e cidades adjacentes, com estrutura hierárquica, apontando Janison Ferreira de Souza como responsável pelo abastecimento de drogas e armamentos, Richard Júnior Rodrigues Lemos como operador financeiro, Dhanzio Aguiar Caldeira, Gabriel Souza Basílio e Diego Xavier Santos em posições estratégicas de gerência, além de Túlio Batista de Souza, Diego Silva Sousa e Gildervaldo Pereira Passos na logística de venda e distribuição, ficando Maria de Lurdes Xavier Rodrigues vinculada ao suporte logístico pela guarda de substâncias ilícitas em residência.

Quanto a Janison Ferreira de Souza, a prova aponta posição central na engrenagem criminosa.

Extrai-se do caderno processual que os policiais que atuaram nas investigações apontaram que Janison atuava como fornecedor de entorpecentes e armamentos, além de líder do grupo criminoso.

A vinculação não se exaure em referência policial inicial.

Conforme se depreende, há diálogos extraídos do aparelho de Richard, segundo os quais Janison orientava repasses, cobrava valores e determinava depósitos, inclusive com intermediação de Gildervaldo e Túlio.

Também se registrou apreensão, na casa de Richard, de carnês de seguro veicular em nome de Janison, além de cartões bancários ligados a ele.

Não há como acolher a tese absolutória diante de quadro que revela comando funcional, conexão financeira e articulação logística.

No tocante a Richard Junior Rodrigues Lemos, a defesa sustenta ausência de dolo e alega que ele teria realizado movimentações por temor ou sem ciência da origem ilícita dos valores.

A versão não resiste ao acervo produzido.

Conforme se verificam dos autos, existem provas demonstrando a ligação entre Janison, Richard, Gildervaldo, Diego Silva Gomes e Tulio, inclusive com com diálogos em que Janison orienta que Richard a procurar as pessoas de DZ e BL (Gildervaldo e Tulio) para pegar o dinheiro com o intuito de efetuar depósito em conta posteriormente identificada como sendo da pessoa de Herica.

Consta ainda que foram efetivadas remessas de dinheiro realizadas pelo réu Richard a pedido de Janison de forma frequente, permitindo concluir pela atuação ativa na condução da movimentação financeira de Janison.

Vale registrar, que na oportunidade da prisão em flagrante, foram apreendidos, na casa do réu Richard, dois carnês de seguro veicular em nome de Janison e dois cartões bancários, circunstâncias que os acusados não souberam justificar.

Diante de tais dados, não há espaço para qualificar a atuação de Richard como episódica, inocente ou destituída de consciência. A inserção era funcional, reiterada e integrada ao fluxo financeiro do tráfico.

Em relação a Dhanzio Aguiar Caldeira, a alegação de insuficiência probatória tampouco convence.

A defesa destaca que nada de ilícito foi apreendido em poder dele.

Todavia, condenação por tráfico não exige apreensão direta com réu, quando há conjunto convergente apto a demonstrar participação estável na mercancia.

Vale ressaltar que a sentença, delineou bem a conduta de Dhanzio como “ativo no grupo criminoso” afirmando que “aparece em diversas fotografias ostentando armas de fogo ao lado dos comparsas”, além de registrar conduta social “desajustada, envolvido em atividades ilícitas desde a adolescência”.

Ainda nos autos, constatou-se que Dhanzio funcionava como gerente local do tráfico e integrava núcleo próximo da liderança. Tal moldura, somada à prova oral e documental acolhida na origem, afasta pretensão absolutória.

No que toca a Gildervaldo Pereira de Passos e Túlio Batista de Souza, a tese de absolvição também não prospera.

Conforme restou comprovado durante a instrução processual, ambos integravam logística de venda e distribuição.

No caso de Gildervaldo, verificou-se o reiterado envolvimento com o tráfico de drogas da região, inclusive mediante movimentação de grande quantidade de entorpecentes na Cidade de Ponto Belo.

Quanto a Túlio, as provas coligidas aos autos o vinculam ao recolhimento e à circulação de valores, dentro da organização comandada por Janison, não havendo, portanto, dúvida razoável a justificar absolvição pelo art. 386, IV, do CPP.

Em relação a Maria de Lurdes Xavier Rodrigues, a defesa tenta reduzir participação ao papel de pessoa hipervulnerável que teria permitido, sem plena consciência, a guarda de objetos em residência.

A tese, porém, não se sustenta diante da dimensão do material apreendido.

Na casa dela foram encontradas drogas diversas, armas e munições, além de numerário expressivo.

A própria sustentação oral reconhece que Maria de Lurdes “falou que sabia que existiam entorpecentes na sua casa, que eram de propriedade de Diego Xavier”. A ciência, portanto, existia.

O que se discute é extensão dessa consciência e grau de inserção.

Contudo, diante da quantidade, variedade e gravidade do material mantido em residência, não há como qualificar conduta como neutra ou irrelevante.

A guarda de drogas e armamento para grupo de traficância constitui contribuição essencial à empreitada, razão pela qual, as provas coligidas aos autos permitem concluir pela participação ativa na conduta delituosa.

No que se refere a Gabriel Souza Basílio, a defesa pede absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para art. 28 da Lei de Drogas.

Também aqui não assiste razão.

Extrai-se do caderno processual que durante a busca realizada na residência de Gabriel, este ao perceber entrada da polícia, empreendeu fuga deixando um aparelho celular e uma porção de crack pesando aproximadamente 63g, material para embalo e dois cartões de crédito.

A quantidade, a forma de acondicionamento, a presença de apetrechos de fracionamento e a conduta de fuga são incompatíveis com tese de uso pessoal, não havendo base para a desclassificação pleiteada.

Ultrapassada a análise dos pleitos absolutórios e desclassificatórios, passo ao exame da causa de aumento.

A sentença reconheceu a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, considerando a apreensão de três submetralhadoras e munições e afastou a incidência do inciso III.

Logo, não procede pedido de afastamento de majorante sob argumento deslocado ou formulado sem aderência exata ao título condenatório.

A apreensão de três submetralhadoras e munições, vinculadas ao contexto de tráfico estruturado, legitima exasperação pela incidência do art. 40, IV, razão pela qual mantenho a majorante aplicada.

Examina-se, então, pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No tocante a Richard, Gildervaldo, Túlio, Dhanzio, Janison e Gabriel, o redutor é manifestamente incabível.

A prova acolhida na origem não revela traficantes ocasionais. Revela divisão de tarefas, permanência, articulação entre núcleos, circulação de dinheiro, armas, drogas variadas e utilização de pontos de apoio. Esse quadro é incompatível com exigência legal de não dedicação a atividades criminosas e de não integração a organização criminosa ou estrutura estável de tráfico.

A questão demanda exame mais detido em relação a Maria de Lurdes, porque foi tese subsidiária central da sustentação oral.

A defesa afirmou: “Agora, o que se pede aqui, de forma subsidiária, é a aplicação do privilégio à Maria de Lourdes. Porque todos os relatórios apontam que ela não passava de uma apoiadora logística, que ela não sabia da dimensão de drogas que existiam na residência dela, tampouco a existência de arma de fogo”.

Também se alegou que ela “é primária, possui bons antecedentes, nunca passou nem perto de uma delegacia de polícia civil, inclusive é servidora pública do município de Ponto Belo”, além de estar em quadro depressivo.

Ainda assim, redutor não incide.

Embora primariedade e bons antecedentes possam, em tese, favorecer apelante, os requisitos do § 4º são cumulativos.

No presente caso, a prova revelada nos autos demonstra dedicação concreta à atividade criminosa, ao menos no segmento de armazenamento e salvaguarda de drogas e armamento de grupo estruturado.

Não se trata de episódio isolado com porção diminuta. Trata-se de residência que servia de apoio à guarda de pluralidade de entorpecentes, armas de alto poder lesivo, munições e dinheiro.

A extensão do material e função logística exercida afastam figura do traficante ocasional. Nem mesmo narrativa defensiva nega guarda do material; tenta apenas reduzir grau de ciência. Isso não basta para abrir incidência do redutor quando contexto revela inserção estável em dinâmica de tráfico.

Quanto o quadro depressivo ou condição pessoal sensível não elimina tipicidade, nem afasta, por si, dedicação demonstrada pelos fatos.

A admissão de ciência pela acusada, somada à magnitude do acervo ilícito, inviabiliza acolhimento da benesse.

Por consequência, fica prejudicado pedido consectário de fixação de regime inicial aberto em razão do alegado privilégio.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por parte dos apelantes, registro que eventual inexigibilidade imediata de custas ou despesas poderá ser apreciada pelo Juízo da execução, à vista de situação econômica concreta. Tema não interfere na subsistência da condenação penal.

No que concerne ao pedido de revogação das prisões, também não há acolhimento.

Mantida condenação por tráfico com emprego de armas de fogo no contexto de organização estável, permanecem hígidos fundamentos ligados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de preservação da ordem pública. Não sobreveio fato novo capaz de infirmar quadro cautelar, ressalvada, em relação a Maria de Lurdes, situação já definida na origem por cautelares diversas, sem devolução recursal útil em sentido contrário.

Por fim, no que se refere ao pleito de arbitramento de honorários por atuação dativa, tendo em vista a atuação da advogada dativa do apelante Gabriel Souza Basilio em sede recursal, apresentando as respectivas razões, arbitro os honorários advocatícios em favor da Drª. PAMELLA MONTENEGRO (OAB/ES 25.274), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, valendo esta decisão como título executivo.

Ante o exposto, nego provimento a todos os recursos defensivos, mantendo integralmente a sentença, fixando honorários advocatícios em favor da Drª. PAMELLA MONTENEGRO (OAB/ES 25.274), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA :-

Acompanho.

*

A SRª. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000044-15.2023.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES, JANISON FERREIRA DE SOUZA, DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GABRIEL SOUZA BASILIO, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS, TULIO BATISTA DE SOUZA, RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO DIAS DA ROCHA NETO - ES29399-A, ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogado do(a) APELANTE: REBECA RODRIGUES VIEIRA - ES41880
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055
Advogados do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogados do(a) APELANTE: ANDREY ALVES DE OLIVEIRA - ES36379, PAMELLA MONTENEGRO - ES25274

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelações interpostas por MARIA DE LURDES XAVIER RODRIGUES, JANISON FERREIRA DE SOUZA, DHANZIO AGUIAR CALDEIRA, GILDERVALDO PEREIRA DE PASSOS, TÚLIO BATISTA DE SOUZA, RICHARD JUNIOR RODRIGUES LEMOS e GABRIEL SOUZA BASILIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, com incidência da majorante do art. 40, IV, do mesmo diploma, afastando imputação do art. 35 e absolvendo corréus em extensão não devolvida integralmente a esta instância nos recursos ora em exame.

Antes de ingressar no mérito estrito das apelações, cumpre enfrentar tese deduzida em sustentação oral pelo patrono de Janison Ferreira de Souza e Maria de Lurdes Xavier Rodrigues, segundo a qual as “duas teses principais hoje aqui da defesa são a nulidade total e absoluta das provas e subsidiariamente, especificamente em relação a Maria de Lourdes, o reconhecimento do privilégio no tráfico”.

Ainda em sustentação, afirmou-se que “todas as buscas, elas foram lastreadas com base em elementos colhidos do celular de um dos denunciados, Richard. E esses elementos colhidos, eles foram extraídos de forma errônea”, por suposta inobservância da cadeia de custódia, menção a fotografias da tela do aparelho e fato de relatório ter sido subscrito por policial penal cedido à Polícia Civil.

A preliminar não prospera.

Nada nos autos revela adulteração concreta do conteúdo extraído, supressão deliberada de dados, quebra demonstrada de integridade do arquivo, ou sequer prejuízo efetivo à defesa.

A própria oralidade reconhece que havia “menção a algoritmos hash” no relatório, circunstância que, longe de infirmar lisura da extração, aponta precisamente para cuidado com rastreabilidade técnica.

Também não basta a alegação genérica de que o aparelho teria sido manuseado ou de que teriam sido feitas fotografias de tela para, sem demonstração de modificação material do conteúdo, decretar a nulidade de todo o acervo probatório derivado.

No processo penal, a nulidade exige comprovação de prejuízo. Não há espaço para invalidação em cadeia fundada em mera conjectura.

Também não se extrai nulidade do fato de o relatório ter sido assinado por policial penal cedido à Polícia Civil.

O ponto relevante reside na confiabilidade do ato e na possibilidade de controle do contraditório, não na nomenclatura funcional isoladamente considerada.

A defesa pôde impugnar o documento, discutir a origem do material, debater os relatórios e contraditar a narrativa acusatória. Não apontou, porém, dado específico inserido, subtraído ou manipulado. Sem demonstração objetiva de vício material, a tese não passa de ilação defensiva.

Tampouco procede a alegação de ilicitude por derivação.

A investigação não se apoiou em dado isolado e clandestino, mas em conjunto informativo composto por diligências pretéritas, prisões em flagrante, apreensões expressivas, relatórios de extração, diálogos, documentos localizados em buscas e prova oral produzida sob contraditório.

Mesmo na peça recursal que sintetiza sentença, consta que, na residência de Maria de Lurdes, foram apreendidas drogas variadas, três submetralhadoras, munições e mais de R$ 5 mil em espécie, enquanto, na residência de Gabriel, houve apreensão de porção de crack de aproximadamente 63g, material para embalo e cartões, além de fuga no instante da chegada policial.

A pretensão de contaminar todo conjunto, sem demonstração concreta de quebra de integridade e sem individualização de prejuízo, não merece acolhida.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A materialidade delitiva está firmemente comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico acostados aos autos, ponto, aliás, que não sofreu impugnação técnica idônea.

A sentença registra, de forma expressa, que “a materialidade encontra-se comprovada pelos autos de apreensões juntados, relatórios de extração de dados dos celulares apreendidos e demais documentos acostados nos autos, dos quais destaco drogas (maconha, crack, cocaína, haxixe, metanfetamina), três submetralhadoras, munições e mais de R$ 5 mil em espécie, apreendidas no dia 4 de Julho de 2023 na residência da denunciada Lurdes”.

No plano da autoria, tampouco há fragilidade capaz de abalar édito condenatório.

A moldura fática acolhida na origem não surgiu de suposição abstrata. Veio ancorada em diligências concatenadas, apreensões relevantes e prova oral colhida em juízo.

Verifica-se que a investigação identificou rede de tráfico em Ponto Belo/ES e cidades adjacentes, com estrutura hierárquica, apontando Janison Ferreira de Souza como responsável pelo abastecimento de drogas e armamentos, Richard Júnior Rodrigues Lemos como operador financeiro, Dhanzio Aguiar Caldeira, Gabriel Souza Basílio e Diego Xavier Santos em posições estratégicas de gerência, além de Túlio Batista de Souza, Diego Silva Sousa e Gildervaldo Pereira Passos na logística de venda e distribuição, ficando Maria de Lurdes Xavier Rodrigues vinculada ao suporte logístico pela guarda de substâncias ilícitas em residência.

Quanto a Janison Ferreira de Souza, a prova aponta posição central na engrenagem criminosa.

Extrai-se do caderno processual que os policiais que atuaram nas investigações apontaram que Janison atuava como fornecedor de entorpecentes e armamentos, além de líder do grupo criminoso.

A vinculação não se exaure em referência policial inicial.

Conforme se depreende, há diálogos extraídos do aparelho de Richard, segundo os quais Janison orientava repasses, cobrava valores e determinava depósitos, inclusive com intermediação de Gildervaldo e Túlio.

Também se registrou apreensão, na casa de Richard, de carnês de seguro veicular em nome de Janison, além de cartões bancários ligados a ele.

Não há como acolher a tese absolutória diante de quadro que revela comando funcional, conexão financeira e articulação logística.

No tocante a Richard Junior Rodrigues Lemos, a defesa sustenta ausência de dolo e alega que ele teria realizado movimentações por temor ou sem ciência da origem ilícita dos valores.

A versão não resiste ao acervo produzido.

Conforme se verificam dos autos, existem provas demonstrando a ligação entre Janison, Richard, Gildervaldo, Diego Silva Gomes e Tulio, inclusive com com diálogos em que Janison orienta que Richard a procurar as pessoas de DZ e BL (Gildervaldo e Tulio) para pegar o dinheiro com o intuito de efetuar depósito em conta posteriormente identificada como sendo da pessoa de Herica.

Consta ainda que foram efetivadas remessas de dinheiro realizadas pelo réu Richard a pedido de Janison de forma frequente, permitindo concluir pela atuação ativa na condução da movimentação financeira de Janison.

Vale registrar, que na oportunidade da prisão em flagrante, foram apreendidos, na casa do réu Richard, dois carnês de seguro veicular em nome de Janison e dois cartões bancários, circunstâncias que os acusados não souberam justificar.

Diante de tais dados, não há espaço para qualificar a atuação de Richard como episódica, inocente ou destituída de consciência. A inserção era funcional, reiterada e integrada ao fluxo financeiro do tráfico.

Em relação a Dhanzio Aguiar Caldeira, a alegação de insuficiência probatória tampouco convence.

A defesa destaca que nada de ilícito foi apreendido em poder dele.

Todavia, condenação por tráfico não exige apreensão direta com réu, quando há conjunto convergente apto a demonstrar participação estável na mercancia.

Vale ressaltar que a sentença, delineou bem a conduta de Dhanzio como “ativo no grupo criminoso” afirmando que “aparece em diversas fotografias ostentando armas de fogo ao lado dos comparsas”, além de registrar conduta social “desajustada, envolvido em atividades ilícitas desde a adolescência”.

Ainda nos autos, constatou-se que Dhanzio funcionava como gerente local do tráfico e integrava núcleo próximo da liderança. Tal moldura, somada à prova oral e documental acolhida na origem, afasta pretensão absolutória.

No que toca a Gildervaldo Pereira de Passos e Túlio Batista de Souza, a tese de absolvição também não prospera.

Conforme restou comprovado durante a instrução processual, ambos integravam logística de venda e distribuição.

No caso de Gildervaldo, verificou-se o reiterado envolvimento com o tráfico de drogas da região, inclusive mediante movimentação de grande quantidade de entorpecentes na Cidade de Ponto Belo.

Quanto a Túlio, as provas coligidas aos autos o vinculam ao recolhimento e à circulação de valores, dentro da organização comandada por Janison, não havendo, portanto, dúvida razoável a justificar absolvição pelo art. 386, IV, do CPP.

Em relação a Maria de Lurdes Xavier Rodrigues, a defesa tenta reduzir participação ao papel de pessoa hipervulnerável que teria permitido, sem plena consciência, a guarda de objetos em residência.

A tese, porém, não se sustenta diante da dimensão do material apreendido.

Na casa dela foram encontradas drogas diversas, armas e munições, além de numerário expressivo.

A própria sustentação oral reconhece que Maria de Lurdes “falou que sabia que existiam entorpecentes na sua casa, que eram de propriedade de Diego Xavier”. A ciência, portanto, existia.

O que se discute é extensão dessa consciência e grau de inserção.

Contudo, diante da quantidade, variedade e gravidade do material mantido em residência, não há como qualificar conduta como neutra ou irrelevante.

A guarda de drogas e armamento para grupo de traficância constitui contribuição essencial à empreitada, razão pela qual, as provas coligidas aos autos permitem concluir pela participação ativa na conduta delituosa.

No que se refere a Gabriel Souza Basílio, a defesa pede absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para art. 28 da Lei de Drogas.

Também aqui não assiste razão.

Extrai-se do caderno processual que durante a busca realizada na residência de Gabriel, este ao perceber entrada da polícia, empreendeu fuga deixando um aparelho celular e uma porção de crack pesando aproximadamente 63g, material para embalo e dois cartões de crédito.

A quantidade, a forma de acondicionamento, a presença de apetrechos de fracionamento e a conduta de fuga são incompatíveis com tese de uso pessoal, não havendo base para a desclassificação pleiteada.

Ultrapassada a análise dos pleitos absolutórios e desclassificatórios, passo ao exame da causa de aumento.

A sentença reconheceu a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, considerando a apreensão de três submetralhadoras e munições e afastou a incidência do inciso III.

Logo, não procede pedido de afastamento de majorante sob argumento deslocado ou formulado sem aderência exata ao título condenatório.

A apreensão de três submetralhadoras e munições, vinculadas ao contexto de tráfico estruturado, legitima exasperação pela incidência do art. 40, IV, razão pela qual mantenho a majorante aplicada.

Examina-se, então, pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No tocante a Richard, Gildervaldo, Túlio, Dhanzio, Janison e Gabriel, o redutor é manifestamente incabível.

A prova acolhida na origem não revela traficantes ocasionais. Revela divisão de tarefas, permanência, articulação entre núcleos, circulação de dinheiro, armas, drogas variadas e utilização de pontos de apoio. Esse quadro é incompatível com exigência legal de não dedicação a atividades criminosas e de não integração a organização criminosa ou estrutura estável de tráfico.

A questão demanda exame mais detido em relação a Maria de Lurdes, porque foi tese subsidiária central da sustentação oral.

A defesa afirmou: “Agora, o que se pede aqui, de forma subsidiária, é a aplicação do privilégio à Maria de Lourdes. Porque todos os relatórios apontam que ela não passava de uma apoiadora logística, que ela não sabia da dimensão de drogas que existiam na residência dela, tampouco a existência de arma de fogo”.

Também se alegou que ela “é primária, possui bons antecedentes, nunca passou nem perto de uma delegacia de polícia civil, inclusive é servidora pública do município de Ponto Belo”, além de estar em quadro depressivo.

Ainda assim, redutor não incide.

Embora primariedade e bons antecedentes possam, em tese, favorecer apelante, os requisitos do § 4º são cumulativos.

No presente caso, a prova revelada nos autos demonstra dedicação concreta à atividade criminosa, ao menos no segmento de armazenamento e salvaguarda de drogas e armamento de grupo estruturado.

Não se trata de episódio isolado com porção diminuta. Trata-se de residência que servia de apoio à guarda de pluralidade de entorpecentes, armas de alto poder lesivo, munições e dinheiro.

A extensão do material e função logística exercida afastam figura do traficante ocasional. Nem mesmo narrativa defensiva nega guarda do material; tenta apenas reduzir grau de ciência. Isso não basta para abrir incidência do redutor quando contexto revela inserção estável em dinâmica de tráfico.

Quanto o quadro depressivo ou condição pessoal sensível não elimina tipicidade, nem afasta, por si, dedicação demonstrada pelos fatos.

A admissão de ciência pela acusada, somada à magnitude do acervo ilícito, inviabiliza acolhimento da benesse.

Por consequência, fica prejudicado pedido consectário de fixação de regime inicial aberto em razão do alegado privilégio.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por parte dos apelantes, registro que eventual inexigibilidade imediata de custas ou despesas poderá ser apreciada pelo Juízo da execução, à vista de situação econômica concreta. Tema não interfere na subsistência da condenação penal.

No que concerne ao pedido de revogação das prisões, também não há acolhimento.

Mantida condenação por tráfico com emprego de armas de fogo no contexto de organização estável, permanecem hígidos fundamentos ligados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de preservação da ordem pública. Não sobreveio fato novo capaz de infirmar quadro cautelar, ressalvada, em relação a Maria de Lurdes, situação já definida na origem por cautelares diversas, sem devolução recursal útil em sentido contrário.

Por fim, no que se refere ao pleito de arbitramento de honorários por atuação dativa, tendo em vista a atuação da advogada dativa do apelante Gabriel Souza Basilio em sede recursal, apresentando as respectivas razões, arbitro os honorários advocatícios em favor da Drª. PAMELLA MONTENEGRO (OAB/ES 25.274), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, valendo esta decisão como título executivo.

Ante o exposto, nego provimento a todos os recursos defensivos, mantendo integralmente a sentença, fixando honorários advocatícios em favor da Drª. PAMELLA MONTENEGRO (OAB/ES 25.274), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.